Tribunal: STJ
Processo: 2176230-23.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3041592 - SP
(2025/0343702-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CECILIA TOGNATO DA SILVA
AGRAVANTE
: ELIZABETH TOGNATO
AGRAVANTE
: JOÃO BAPTISTA CARVALHO DA SILVA
AGRAVANTE
: NAIR RIGOBELLO TOGNATO
AGRAVANTE
: RENATA TOGNATO COSTA
AGRAVANTE
: RENATO TOGNATO COSTA
AGRAVANTE
: SERGIO TOGNATO MAGINI
ADVOGADO
: KLEBER DEL RIO - SP203799
AGRAVADO
: ROSALIE TOGNATO AMARANTE
AGRAVADO
: ROSEMARIE TOGNATO AMARANTE
ADVOGADOS
: ROBERTO MARQUES DAS NEVES - SP110037
CAETANO MARCONDES MACHADO MORUZZI - SP216342
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO.
MULTA DO
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC APÓS REVOGAÇÃO
ART. 100,
DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência que não conheceu do
agravo em recurso especial por aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre agravo de instrumento em execução de título
extrajudicial que indeferiu multa por litigância de má-fé e afastou suposta
falsidade da declaração de hipossuficiência após a revogação da gratuidade de
justiça.
3. A Corte de origem manteve o indeferimento da multa por litigância de má-fé e
rejeitou embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se é inaplicável a Súmula n. 182 do
STJ, ante a impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade; (ii) saber se o pagamento de custas após a revogação da
gratuidade enseja a multa do
parágrafo único, do CPC; e (iii) saber se
art. 100,
houve demonstração do dissídio jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA55102192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:14
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 36c8dc5c-d721-4841-9d6b-7134e94576b5

5. Outra questão em discussão é saber se é possível a aplicação de penalidade
por litigância de má-fé, conforme postulado em contrarrazões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A impugnação apresentada no agravo em recurso especial foi considerada
suficiente, afastando a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
mula n. 7 do STJ quando a pretensão de se reconhecer má-fé e
7. Incide a Sú
aplicar a multa do
parágrafo único, do CPC, demandar o reexamine do
art. 100,
acervo fático-probatório sobre a inexistência de dolo e das hipóteses do
do
art. 80
CPC.
8. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado por ausência de cotejo analítico
e de similitude fática, em desconformidade com os arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255,
§ 1o, do RISTJ. Ademais, a incidência do óbice da alínea
do permissivo
a
constitucional impede o conhecimento pela alínea
sobre a mesma matéria.
c
9. Não se configura a manifesta inadmissibilidade do recurso e
a litigância temerária, razão pela qual é incabível a aplicação
da penalidade de litigância de má-fé.
E TESE
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo interno desprovido.
: “1. Não incide a Súmula n. 182 do STJ quando há
Tese de julgamento
impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade. 2. Incide
a Súmula n. 7 do STJ quando a análise da controvérsia demanda o reexame de
elementos de fato e de provas. 3. O recurso pela alínea
não é conhecido sem
c
cotejo analítico e similitude fática, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255,
§ 1o, do RISTJ, sendo inviável quando a matéria está obstada pela alínea a do
permissivo constitucional. 4. A aplicação de penalidades por litigância de má-fé
requer a configuração de manifesta inadmissibilidade do recurso
ou litigância temerária”.
CPC,
parágrafo único.
Dispositivos relevantes citados:
art. 100,

n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
STJ/Súmula
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.054.387/RJ,
em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator Ministro
21/8/2023;
REsp n. 1.998.539/PB,
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
3/4/2023;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
29/8/2022;
AREsp n. 1.658.454/SP,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55102192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:14
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 36c8dc5c-d721-4841-9d6b-7134e94576b5

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55102192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:14
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 36c8dc5c-d721-4841-9d6b-7134e94576b5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3041592 - SP (2025
/0343702-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CECILIA TOGNATO DA SILVA
AGRAVANTE
: ELIZABETH TOGNATO
AGRAVANTE
: JOÃO BAPTISTA CARVALHO DA SILVA
AGRAVANTE
: NAIR RIGOBELLO TOGNATO
AGRAVANTE
: RENATA TOGNATO COSTA
AGRAVANTE
: RENATO TOGNATO COSTA
AGRAVANTE
: SERGIO TOGNATO MAGINI
ADVOGADO
: KLEBER DEL RIO - SP203799
AGRAVADO
: ROSALIE TOGNATO AMARANTE
AGRAVADO
: ROSEMARIE TOGNATO AMARANTE
ADVOGADOS
: ROBERTO MARQUES DAS NEVES - SP110037

CAETANO MARCONDES MACHADO MORUZZI -
SP216342
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO.
MULTA DO
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC APÓS REVOGAÇÃO
ART. 100,
DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência que não conheceu do
agravo em recurso especial por aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre agravo de instrumento em execução de título
extrajudicial que indeferiu multa por litigância de má-fé e afastou suposta falsidade
da declaração de hipossuficiência após a revogação da gratuidade de justiça.
3. A Corte de origem manteve o indeferimento da multa por litigância de má-fé e
rejeitou embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA53816718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:15
Código de Controle do Documento: 8275f148-5031-4f55-bb48-40e98e2c7e2d

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se é inaplicável a Súmula n. 182 do STJ,
ante a impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade; (ii)
saber se o pagamento de custas após a revogação da gratuidade enseja a multa do
parágrafo único, do CPC; e (iii) saber se
art. 100,
houve demonstração do dissídio
jurisprudencial.
5. Outra questão em discussão é saber se é possível a aplicação de penalidade
por litigância de má-fé, conforme postulado em contrarrazões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A impugnação apresentada no agravo em recurso especial foi considerada
suficiente, afastando a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
mula n. 7 do STJ quando a pretensão de se reconhecer má-fé e aplicar a
7. Incide a Sú
multa do
parágrafo único, do CPC, demandar o reexamine do acervo fático-
art. 100,
probatório sobre a inexistência de dolo e das hipóteses do
do CPC.
art. 80
8. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado por ausência de cotejo analítico e
de similitude fática, em desconformidade com os arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, §
1o, do RISTJ. Ademais, a incidência do óbice da alínea
do permissivo
a
constitucional impede o conhecimento pela alínea
sobre a mesma matéria.
c
9. Não se configura a manifesta inadmissibilidade do recurso e a litigância temerária,
razão pela qual é incabível a aplicação da penalidade de litigância de má-fé.
E TESE
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo interno desprovido.
: “1. Não incide a Súmula n. 182 do STJ quando há impugnação
Tese de julgamento
específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade. 2. Incide a Súmula n. 7
do STJ quando a análise da controvérsia demanda o reexame de elementos de fato e
de provas. 3. O recurso pela alínea
não é conhecido sem cotejo analítico e
c
similitude fática, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ,
sendo inviável quando a matéria está obstada pela alínea a do permissivo
constitucional. 4. A aplicação de penalidades por litigância de má-fé requer a
configuração de manifesta inadmissibilidade do recurso ou litigância temerária”.
CPC,
parágrafo único.
Dispositivos relevantes citados:
art. 100,

STJ/Súmula
n.
7;
STJ,
AgInt
no
Jurisprudência
relevante
citada:
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 2.054.387/RJ,
STJ, AgInt nos EDcl no
relator Ministro
21/8/2023;
REsp n. 1.998.539/PB,
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
3/4/2023;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
29/8/2022;
AREsp n. 1.658.454/SP,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53816718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:15
Código de Controle do Documento: 8275f148-5031-4f55-bb48-40e98e2c7e2d

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 21
não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ.
A parte agravante alega, em síntese, que impugnou especificamente todos
os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, inclusive o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
Requer o recebimento do agravo interno, a retratação e, não sendo revista
a decisão, a submissão do recurso ao colegiado, com o regular conhecimento do
agravo e do recurso especial.
Contraminuta às fls. 205-208.
É o relatório.
VOTO
Razão assiste à parte agravante quanto à não incidência da Súmula n. 182
do STJ, uma vez que se mostra suficiente a impugnação apresentada no agravo em
recurso especial. Assim, na forma do
§ 6o, do RISTJ, reconsidero a decisão
art. 259,
de fls. 192-193.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do TJSP em agravo de instrumento, nos
autos de execução de título extrajudicial.
O julgado foi assim ementado (fl. 57):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial - Decisão
agravada que indeferiu o pedido de aplicação de multa às exequentes por litigância de
má-fé - Pleito dos executados de condenação das exequentes em multa por litigância
de má-fé em razão de o benefício da gratuidade da justiça ter sido revogado por esta
Colenda 24a Câmara de Direito Privado, nos autos do agravo de instrumento n.
2031490-06.2023.8.26.0000 e, consequentemente, as exequentes terem recolhido
vultoso valor - Impossibilidade - Ausência das hipóteses taxativamente insculpidas no
Documento eletrônico VDA53816718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:15
Código de Controle do Documento: 8275f148-5031-4f55-bb48-40e98e2c7e2d

artigo 80 do Código de Processo Civil - O entendimento exarado por esta Colenda
Câmara em revogar o beneplácito não é apto a configurar a alardeada má-fé - A
interpretação defendida pela parte agravante conduziria ao cancelamento da
distribuição de todas as ações em que as partes tivessem o requerimento da gratuidade
denegado, pois, se viessem a pagar as custas, certamente seriam condenadas por
deslealdade processual – Precedentes - Decisum mantido - RECURSO
DESPROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl. 96):

Embargos de declaração Omissão Não verificação - Ausência de vícios -
Somente é admitida a revisão do julgado em decorrência lógica do saneamento da
omissão, contradição ou obscuridade, situações não verificadas - Inteligência do
do Código de Processo Civil Prequestionamento - Desnecessária a
art. 1.022
referência explícita a todos os artigos de lei, ainda mais diante da ausência dos
aludidos vícios - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, PORÉM,
REJEITADOS.

No recurso especial, a parte aponta divergência jurisprudencial e violação
do art. 100, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Alega que, após a revogação da gratuidade de justiça e o pagamento de
valores expressivos em custas, teria ficado evidenciada a falsidade na declaração de
hipossuficiência e má-fé, conduta dolosa e fraudulenta que enseja a aplicação da
multa processual.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir pela inexistência de má-fé e
pela inviabilidade de multa do
parágrafo único, do Código de Processo
art. 100,
Civil, divergiu do entendimento do TJPR no AI n. 0007775-16.2021.8.16.0000.
Requer o provimento do recurso para que se aplique a multa prevista no
parágrafo único, do Código de Processo Civil e se condene as recorridas ao
art. 100,
pagamento do décuplo das custas não adiantadas.
Documento eletrônico VDA53816718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:15
Código de Controle do Documento: 8275f148-5031-4f55-bb48-40e98e2c7e2d

Contrarrazões às fls. 110-117 em que se requer o não conhecimento ou o
desprovimento do recurso, com a aplicação das penalidades previstas no
do
art. 81
CPC, em decorrência da prática das condutas tipificadas no
IV e VII, do CPC.
art. 80,
Passo, pois, à análise das proposições deduzidas.
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão, na execução de título extrajudicial, que indeferiu a aplicação de multa por
litigância de má-fé e por suposta falsidade da declaração de hipossuficiência após a
revogação da gratuidade.
I -
parágrafo único, do CPC
Art. 100,
No recurso especial, a parte recorrente alega que o recolhimento de custas
em valores elevados, após a revogação da gratuidade, teria evidenciado má-fé das
exequentes e, por isso, o acórdão recorrido teria negado vigência ao parágrafo único
do
do Código de Processo Civil.
art. 100
A Corte estadual concluiu que não se configurou nenhuma das hipóteses do
do Código de Processo Civil, que a má-fé não se presume e que o fato de
art. 80
pagar custas após a revogação da benesse não autoriza, por si, a sanção pretendida;
ademais, assinalou que a documentação apresentada serviu à análise e à própria
revogação da gratuidade, sem revelar dolo processual.
Confira-se, a propósito, excerto do acórdão (fls. 60-62):

Compulsando-se aos autos de origem constata-se que a peça que inaugurou a
lide executiva fundamentou o pleito da gratuidade na saúde debilitada da coexequente
Rosalie, portadora de Alzheimer, e no fato de as credoras não possuírem os valores
para fazer frente às custas, embora tenham expressamente reconhecido a existência de
vultosos montantes a receber (fls. 08/10).
Afora isso, apresentaram as declarações de imposto de renda de 2018 a 2022
(fls. 86/168).
Inclusive, o ilustre representante no Ministério Público, que atuou no feito em
razão da incapacidade, por interdição, da coexequente Rosalie, emitiu parecer
favorável à concessão da gratuidade (fls. 325/326).
Documento eletrônico VDA53816718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:15
Código de Controle do Documento: 8275f148-5031-4f55-bb48-40e98e2c7e2d

No mesmo sentido foi o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça nos
autos do agravo de instrumento n. 2031490-06.2023.8.26.0000 (fls. 39/42 dos autos do
recurso).
Conquanto esta Relatoria, ao analisar de forma minudente a documentação
amealhada aos autos, tenha exarado entendimento de que a parte não fazia jus à
gratuidade da justiça, tal situação não configura nenhuma das hipóteses taxativamente
previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.
O fato de as exequentes terem recolhido vultosa quantia não enseja a pretendida
má-fé arguida pelos executados, já que essa interpretação conduziria ao cancelamento
da distribuição de todas as ações em que as partes tivessem o requerimento da
gratuidade denegado, pois, se viessem a pagar as custas, certamente seriam
condenadas por deslealdade processual.
Ora, o que o supracitado regramento visa coibir é a fragrante má- fé e, não, a
mera revogação da benesse como a que ocorreu nos autos.
Imperioso, ainda, destacar que o polo exequente certamente não possui interesse
em tumultuar o feito ou opor resistência injustificada, tendo em vista que o seu intuito
é ter o crédito que entende devido satisfeito.
No mais, não se pode ignorar que as exequentes apresentaram toda a
documentação necessária à análise da situação financeira e não opuseram resistência
injustificada. Aliás, foi justamente essa documentação, objeto de análise por esta
Corte, que culminou na revogação do benefício. Ora, a postura das credoras, em tal
contexto, se distancia da ventilada deslealdade alegada pelos insurgentes, acenando
para efetiva transparência de dados.
Como se não bastasse, a existência de doação de elevada cifra por parte das
credoras aos filhos permite, inclusive, a conjectura de que o valor das custas tenha sido
recolhido por terceiros e fragiliza ainda mais a alegada má-fé.

No ponto, incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ. O Tribunal de origem
apreciou o acervo fático-probatório e assentou a inexistência de dolo processual e de
condutas tipificadas no
do Código de Processo Civil, bem como afastou a
art. 80
presunção de má-fé.
Rever tal conclusão demandaria o reexame de provas, o que é incabível em
recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
II - Divergência jurisprudencial
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea do permissivo
c
constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais para a
Documento eletrônico VDA53816718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:15
Código de Controle do Documento: 8275f148-5031-4f55-bb48-40e98e2c7e2d

comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do
Código de Processo Civil e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por divergentes
ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram publicados,
deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico, demonstrando a
similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Ademais, a incidência de óbice sumulares quanto à interposição pela alínea
do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
a
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 2.054.387/RJ,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
21/8/2023,
23/8/2023;
AgInt nos EDcl no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 1.998.539/PB,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no AREsp n.
3/4/2023,
11/4/2023;
1.611.756/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022,
DJe de

1/9/2022.
Portanto, inviável o conhecimento do recurso quanto à divergência
jurisprudencial.
III - Multa por litigância de má-fé
Quanto à questão relacionada ao pedido formulado em contrarrazões ao
recurso especial, ressalte-se que a litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação
de multa e de indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da
parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o
que não ocorreu na espécie (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.658.454/SP,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
31/8/2020,
8/9/2020)
Documento eletrônico VDA53816718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:15
Código de Controle do Documento: 8275f148-5031-4f55-bb48-40e98e2c7e2d

No caso, apesar do desprovimento, não está caracterizada a manifesta
inadmissibilidade do recurso ou mesmo a litigância temerária, razão pela qual é
incabível a aplicação da penalidade acima referida.
IV - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53816718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:15
Código de Controle do Documento: 8275f148-5031-4f55-bb48-40e98e2c7e2d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.041.592 / SP
Número Registro: 2025/0343702-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10503128520228260100 1102937020228260100 21762302320248260000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CECILIA TOGNATO DA SILVA
AGRAVANTE : ELIZABETH TOGNATO
AGRAVANTE : JOÃO BAPTISTA CARVALHO DA SILVA
AGRAVANTE : NAIR RIGOBELLO TOGNATO
AGRAVANTE : RENATA TOGNATO COSTA
AGRAVANTE : RENATO TOGNATO COSTA
AGRAVANTE : SERGIO TOGNATO MAGINI
ADVOGADOS : KLEBER DEL RIO - SP203799
RICARDO MASSA VIRI - SP524830
AGRAVADO
: ROSALIE TOGNATO AMARANTE
AGRAVADO
: ROSEMARIE TOGNATO AMARANTE
ADVOGADOS : ROBERTO MARQUES DAS NEVES - SP110037
CAETANO MARCONDES MACHADO MORUZZI - SP216342
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
DE DÍVIDA
CONFISSÃO/COMPOSIÇÃO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA55077631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:09
Código de Controle do Documento: 0c2d7147-63ca-4b7a-ab1c-30ee3ad37248

AGRAVANTE : CECILIA TOGNATO DA SILVA
AGRAVANTE : ELIZABETH TOGNATO
AGRAVANTE : JOÃO BAPTISTA CARVALHO DA SILVA
AGRAVANTE : NAIR RIGOBELLO TOGNATO
AGRAVANTE : RENATA TOGNATO COSTA
AGRAVANTE : RENATO TOGNATO COSTA
AGRAVANTE : SERGIO TOGNATO MAGINI
ADVOGADO
: KLEBER DEL RIO - SP203799
AGRAVADO
: ROSALIE TOGNATO AMARANTE
AGRAVADO
: ROSEMARIE TOGNATO AMARANTE
ADVOGADOS : ROBERTO MARQUES DAS NEVES - SP110037
CAETANO MARCONDES MACHADO MORUZZI - SP216342
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:09
Código de Controle do Documento: 0c2d7147-63ca-4b7a-ab1c-30ee3ad37248